Tribunal: TJSP
Processo: 2096437-40.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Nulidade do acórdão. Inocorrência. Aplicação do disposto no artigo 937, inciso VIII, do CPC, bem como do artigo 146, § 4o, do RITJSP. Omissões. Inocorrência dos alegados vícios. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a

Ementa:
Embargos declaratórios. Nulidade do acórdão. Inocorrência. Aplicação do disposto no artigo 937, inciso VIII, do CPC, bem como do artigo 146, § 4o, do RITJSP. Omissões. Inocorrência dos alegados vícios. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.